Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702837-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL SOARES MOURA RECORRIDOS: MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO, JÉSSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VINCULAÇÃO AOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para, ao reconhecer excesso de execução, determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base na proporção de 40% sobre os 15% da condenação, bem como para afastar a cobrança das astreintes fixadas em R$30.000,00, ante sua inexigibilidade por falta de intimação pessoal dos executados. 1.1. O recorrente pretende a reforma da decisão para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando, em suma, que: a) estava preclusa a oportunidade para alegar o excesso de execução; e b) foi equivocado o afastamento da multa ante a inaplicabilidade da Súmula 410/STJ ao caso. 2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada. Porquanto. Nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 2.1. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a correção dos cálculos para ajustar à condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2.2. Na planilha de cálculo apresentada pelo exequente, os honorários advocatícios foram calculados em 15% sobre o valor total da condenação. Todavia, considerando a sucumbência recíproca, mas não proporcional, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados em 15% sobre 40% do valor da condenação. 2.3. Portanto, embora intempestiva a impugnação apresentada pela devedora, agiu com acerto o magistrado a quo ao determinar a correção dos cálculos dos honorários apresentados pelo exequente. 3. De acordo com a Súmula 410/STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 3.1. No caso, não há quaisquer registros de intimação pessoal dos devedores para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual correta a exclusão das astreintes. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, caput, e §§ 1o e 11, do CPC, insurgindo-se contra o processamento e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que foi manejada com atraso de 1 (um) ano e 3 (três) meses. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJSP, no sentido de que se trata de peça juridicamente inexistente, ainda que se trate de matéria de ordem pública; c) artigos 505 e 507, ambos do CPC, asseverando que a matéria questionada se encontrava já protegida pela preclusão, contudo, a decisão que acolheu a impugnação, intempestiva, reviu o cálculo apresentado na petição de cumprimento de sentença, a multa e, até mesmo, o crédito de honorários de sucumbência, que já havia sido levantado e quitado nos autos, sem qualquer insurgência no momento oportuno. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 505, 507 e 525, caput, e §§ 1o e 11, todos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que os limites da sentença foram respeitados, que houve mera correção dos cálculos e que a multa deveria ser afastada ante a ausência de intimação pessoal dos devedores para cumprirem a obrigação de fazer, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016